Tribunal: TJPA
Processo: 0811604-60.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811604-60.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALEX CONCEIÇÃO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. PRÉVIO REQUERIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PERICULOSIDADE E AUDÁCIA DO PACIENTE. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Extrai-se dos autos que, no dia 20/11/2020, por volta das 12h30min, a vítima encontrava-se na Av. Portugal, no aguardo de uma solicitação de corrida de aplicativo, quando o paciente lhe abordou, fingindo estar armado, subtraindo-lhe seu aparelho de celular. Após, empreendeu fuga, tendo policiais que estavam de ronda ostensiva abordado o paciente e conseguido recuperar o bem subtraído.

- Em primeiro lugar, diferentemente do que alegou a defesa, não houve conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, pois, no caso, houve prévio requerimento da autoridade policial nesse sentido conforme as informações prestadas pela autoridade coatora.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
hostilizada de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva (fls. 08-14 ID nº 4036892),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a gravidade em concreto do crime, a periculosidade real e audácia do paciente, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, afetando a ordem pública e a paz social.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA.

- Inviável a substituição da custódia cautelar pela domiciliar, com base no art. 318, III e V, do CPP, uma vez que, nos termos do parágrafo único do artigo mencionado, não restou devidamente comprovada a imprescindibilidade do paciente aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por defensora pública em favor de
ALEX CONCEIÇÃO DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém nos autos do processo nº 0019983-81.2020.8.14.0401.

A impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito, acusado da prática do crime de roubo. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva após acolhimento do requerimento genérico da autoridade policial.

Argumenta que
“Ao decidir sobre a homologação do flagrante este converteu automaticamente em preventiva, não fazendo qualquer referência ao pedido da autoridade policial, até porque o pedido carece de fundamentação, caracterizando decretação de prisão de ofício, o que é vedado em nosso sistema jurídico pelo princípio do acusatório.”
.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a
substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319)
ou prisão domiciliar
(CPP, art. 318, III e V).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 08-14.

I
ndeferi a liminar
(fls. 15-17 ID nº 4036930).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 24-26 ID nº 4084304).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 32-39 ID nº 4151606).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se dos autos que, no dia 20/11/2020, por volta das 12h30min, a vítima encontrava-se na Av. Portugal, no aguardo de uma solicitação de corrida de aplicativo, quando o paciente lhe abordou, fingindo estar armado, subtraindo-lhe seu aparelho de celular. Após, empreendeu fuga, tendo policiais que estavam de ronda ostensiva abordado o paciente e conseguido recuperar o bem subtraído.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em primeiro lugar, diferentemente do que alegou a defesa,
não houve conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva
, pois, no caso, houve prévio requerimento da autoridade policial nesse sentido conforme as informações prestadas pela autoridade coatora.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na
decisão
hostilizada de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva
(fls. 08-14 ID nº 4036892),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
gravidade em concreto do crime, a periculosidade real e audácia do paciente
, evidenciadas pelo
modus operandi

empregado na empreitada criminosa, afetando a ordem pública e a paz social.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Por outro lado,
inviável a substituição da custódia cautelar pela domiciliar
, com base no art. 318, III e V, do CPP, uma vez que, nos termos do parágrafo único do artigo mencionado, não restou devidamente comprovada a imprescindibilidade do paciente aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 315 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A MEDIDA EXTREMA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. Foram apresentados motivos idôneos para justificar a custódia provisória do réu, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada - subtração do aparelho celular de vítima adolescente, no interior de veículo de transporte coletivo, mediante grave ameaça - e o risco de reiteração delitiva, diante do registro de outras passagens pelo cometimento, em tese, de crimes de lesão corporal, circunstâncias suficientes, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, para embasar a imposição da cautela extrema.

3. Os elementos descritos no decisum combatido - suposto emprego de grave ameaça na conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva - denotam a excepcionalidade prevista no art. 8º, § 1º, I, "c", da Resolução n. 62/2020 do CNJ, por se tratar de hipótese em que "as circunstâncias do fato indi[cam] a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão".

4. Por idênticos fundamentos, a adoção de outras medidas cautelares não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal).

5. Ordem denegada.

(HC 590.474/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 157, §2º, II, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, DA LEI 8.069/1990). ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA BEM COMO AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DO IRMÃO MENOR DE 6 ANOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 318, III. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - In casu, a sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta supostamente praticada, consistente em roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas mediante o emprego de arma de fogo. Ressalte-se, ainda, que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

III - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar prevista no art. 318, inciso III, do Código de Processo Penal requer a comprovação de que o acusado é imprescindível aos cuidados do menor.

No caso dos autos, entretanto, o Tribunal de origem afirmou que a paciente não demonstrou sua imprescindibilidade para os cuidados do irmão menor de seis anos.

IV - Inadmissível a inversão do que restou decidido pelas instâncias ordinárias quanto à ausência de prova convincente da imprescindibilidade da paciente aos cuidados da criança, ante o indispensável revolvimento de matéria fático-probatória, vedado na estreita via do habeas corpus.

V - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.

Habeas Corpus não conhecido.

(HC 518.682/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 17/12/2020